Tribunal: TJPA
Processo: 0822647-18.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0822647-18.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

SUSCITADO: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ENTRE OS JUÍZOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA em face do Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, nos autos de execução penal referente a condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado.

2. A guia de recolhimento foi encaminhada à VEP da Região Metropolitana de Belém em razão da existência, à época, de execução anterior em trâmite naquela unidade. Posteriormente, constatou-se que o apenado não se encontrava custodiado na capital e possuía domicílio na comarca de Abaetetuba.

3. Instado a se manifestar, o Juízo suscitado esclareceu que compreende que a execução deve ser processada no juízo do domicílio do condenado, logo, não se declarou incompetente para atuar no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se subsiste conflito negativo de competência quando o juízo suscitado não declina expressamente da competência e reconhece ser o competente para processar a execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O conflito de competência pressupõe controvérsia concreta e atual entre órgãos jurisdicionais acerca da atribuição para processar e julgar determinado feito.

6. A manifestação expressa do Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba, ora suscitado, no sentido de reconhecer sua competência para o processamento da execução penal afasta a existência de dissenso concreto.

7. Ausente recusa formal ou declínio de competência, resta descaracterizado o conflito negativo, configurando-se perda superveniente do objeto.

8. A execução penal deve, como regra, ter início no juízo sentenciante, com audiência admonitória, antes de eventual redistribuição, observadas a Resolução CNJ nº 474/2022 e a Súmula Vinculante nº 56/STF.

9. A inexistência de controvérsia caracteriza perda superveniente do objeto, impondo o não conhecimento do conflito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Conflito negativo de competência prejudicado por perda superveniente do objeto, com determinação de remessa dos autos à Vara Criminal de Abaetetuba/PA para regular processamento da execução penal.

Tese de julgamento
: “1. Não se conhece de conflito negativo de competência quando ausente controvérsia efetiva entre os juízos, em razão de manifestação expressa do suscitado reconhecendo sua atribuição. 2. A execução penal deve ter início no juízo sentenciante, com realização de audiência admonitória, admitindo-se eventual declínio apenas de forma fundamentada e excepcional.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPB, art. 157, §2º, II; Resolução CNJ nº 474/2022; Resolução CNJ nº 417/2021.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do presente conflito por perda superveniente do objeto, determinando-se a remessa dos autos ao Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba para processar o feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Sotero.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, tendo como
suscitante
o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
, e como
suscitado
o
Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba/PA
, nos autos do Processo de Execução de Pena n° 2005496-96.2025.8.14.0401, no qual figura como apenado o nacional Nilton Furtado Tavares, condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, §2, inc. II, do CPB, relativo à ação penal que tramitou na Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA.

A sentença, após transitar em julgado nesta Instância Superior em 17 de setembro de 2024, teve sua guia de recolhimento emitida pelo
Juízo suscitante
, que a enviou ao
Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
por meio de malote digital, com vistas ao início do cumprimento da pena, conforme art. 23 da Resolução CNJ nº 417/2021.

Todavia, recebidos os autos, o
Magistrado da VEP da Região Metropolitana de Belém
verificou em consulta ao sistema INFOPEN que o apenado não se encontra custodiado, não iniciou cumprimento da pena e não possui residência na RMB.

Ademais, destacou que a guia de recolhimento informa que o endereço do apenado é situado na comarca de
Abaetetuba
, portanto,
não possui ligação processual com a Região Metropolitana de Belém
. Por estes motivos, entendendo não ser competente para atuar no caso,
suscitou de plano o presente conflito de competência
.

Nesta

Superior Instância,
o Douto Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se, inicialmente, pela solicitação de informações ao Juízo suscitado, porquanto ausente manifestação expressa por parte dele.

Em
ato ordinatório,
à ID 32205921, o Juízo suscitado esclareceu que o encaminhamento da guia ocorreu porque havia, anteriormente, outro Processo de Execução Penal em curso na VEP da RMB, qual seja, o Processo nº 0004390-06.2018.8.14.0070, o qual foi extinto em 30/06/2025,
razão pela qual entendeu, à época, que a execução da pena deveria ser fiscalizada pelo Juízo suscitante
.

Contudo
, considerando que
o apenado reside em sua comarca
, onde mantém vínculos familiares e sociais, não havendo notícia de que esteja custodiado na RMB,
entende que a execução da pena deve ser fiscalizada pelo Juízo do domicílio do condenado
, ou seja,
pelo próprio Juízo de Abaetetuba
, por razões de individualização da pena e ressocialização.

Em
parecer ministerial,
o Douto Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento e procedência do presente Conflito Negativo de Competência, para que seja declarada a competência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Acerca dos pressupostos de admissibilidade, verifico a
perda superveniente do objeto
, requisito intrínseco para admissão do Conflito de Competência, senão vejamos.

Diversamente do alegado pelo
Juízo Suscitante
, o qual afirmou que o
Juízo suscitado
se declarou
incompetente
para processar a execução ao remeter os autos à
VEP de Belém
, verifica-se que, após solicitadas informações ao Juízo suscitado para se manifestar expressamente sobre sua incompetência para processar o feito,
o presente Conflito de Competência perdeu seu objeto
.

Com efeito, como bem destacou o Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa em seu judicioso parecer ministerial, o
Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba
deixa claro que encaminhou os autos ao
Juízo da

VEP da Região Metropolitana de Belém
em razão da existência de outro processo de execução do apenado Nilton Furtado Tavares tramitando naquela vara à época do encaminhamento. Todavia, afirma que compreende que a execução da pena
deve ser fiscalizada pelo Juízo de domicílio do condenado
, no caso,
o próprio Juízo de Abaetetuba
.

Logo,
não se verificam os requisitos de admissibilidade para instauração de conflito de competência
, porquanto o
Juízo de Abaetetuba/PA
, por intermédio da Dra. Pamela Carneiro Lameira, Juíza de Direito daquele órgão,
expressamente reconheceu que não se declarou incompetente para atuar no feito, logo, não declinou a competência à VEP da Região Metropolitana de Belém
.

Ademais,
informou
, de forma clara,
que compreende que o Juízo competente

para processar a execução da pena
de Nilton Furtado Tavares
é

a Vara Criminal de Abaetetuba/PA
.

Diante do exposto,
não há conflito de competência entre o Juízo da VEP da Região Metropolitana de Belém e o Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba
, pois o último
não se recusou a reconhecer qual o Juízo competente
. Ao revés, reconheceu de forma clara a sua competência para processar a execução, nos termos da fundamentação supra.

Dessa maneira,
ausente a divergência entre os Juízos originariamente envolvidos
, desaparece o pressuposto essencial à caracterização do conflito de competência, qual seja, a controvérsia entre autoridades judiciárias quanto ao processamento do feito, restando configurada a perda superveniente do objeto
.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento de que o presente conflito negativo de competência resta prejudicado,
devendo os autos da execução penal ser encaminhados ao Juízo sentenciante
, para regular prosseguimento da execução.

Ressalta-se, por oportuno, que o
reconhecimento da competência do Juízo sentenciante
para processar o feito ocorre
sem prejuízo de eventual declínio de competência à VEP de Belém,
caso se verifique informações relevantes que
afastem sua jurisdição
, nos termos da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a qual afirma que, para o início do cumprimento da execução da pena, nos termos da Resolução nº 474/2022 do CNJ, impõe-se a realização de audiência admonitória por parte do Juízo sentenciante como etapa obrigatória antes de eventual transferência de apenado para outra comarca em função da ausência de estabelecimento prisional adequado e estrutura para cumprimento de pena em regime semiaberto.

Frisa-se tal informação, porquanto a execução penal
não pode ser declinada automaticamente para a VEP de Belém em fase

que se observa presente alguns requisitos
, tais como: (i) inexistência de custódia na RMB; (ii) domicílio do apenado em comarca diversa; (iii) ausência de vínculo processual anterior com a capital; e (iv) não ter sido noticiado início de cumprimento de pena por meio de intimação pessoal para comparecimento do condenado ao Juízo sentenciante e realização de audiência admonitória.

Nestes casos, deve-se, primeiramente, realizar audiência admonitória, na qual deverá ser avaliada, com a oitiva da defesa e do Ministério Público,
a possibilidade de aplicação do regime semiaberto harmonizado, nos moldes da Súmula Vinculante nº 56/STF,
somente declinando-se a competência, se for o caso, após a audiência admonitória e demonstrada e formalizada a inviabilidade local, de forma fundamentada e excepcional.

Ante o exposto, não conheço do Conflito Negativo de Competência
por
perda superveniente do objeto
, reconhecendo-se a prejudicialidade do feito, com determinação da remessa dos autos ao
Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA
para

processar e dar início à execução do apenado Nilton Furtado Tavares, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026